Tribunal: TJMT
Processo: 1016232-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016232-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 15.086.869/0001-78 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016232-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA
ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA CORRENTE
-
EXEQUIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA
- NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, no julgamento do Recurso Especial n. 1.291.575/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial, acompanhada de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, como na espécie.

Demonstrado o esgotamento dos meios para a localização da executada, inclusive, com buscas pelo sistema INFORJUD da Receita Federal, não há falar em nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016232-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Mil Locadora de Veículos Ltda., representada por sua Curadora Especial, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

AÇÃO
: Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Mil Locadora de Veículos Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
: afastou as preliminares suscitadas
e rejeitou os demais termos da manifestação da executada ora Agravante e determinou a intimação do exequente/embargado, aqui Agravado, para dar prosseguimento

na ação executiva.

AGRAVO:
a Agravante sustenta, em síntese, que o título exequendo apresentado pelo Agravado não é apto para embasar a ação executiva, o que acarreta a sua extinção, bem assim que é nula a citação por edital, porque não esgotados todos os meios para a localização pessoal da recorrente, que não existe qualquer afirmação do Oficial de Justiça ou circunstância que autoriza a citação editalícia.

Assim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformado o
decisum
recorrido.

LIMINAR:
o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 53308951 - pág. 1-2).

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso (Id. 55876450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016232-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Mil Locadora de Veículos Ltda., representada por sua Curadora Especial, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

AÇÃO
: Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Mil Locadora de Veículos Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
: afastou as preliminares suscitadas
e rejeitou os demais termos da manifestação da executada ora Agravante e determinou a intimação do exequente/embargado, aqui Agravado, para dar prosseguimento na ação executiva.

O cerne deste recurso é saber se é caso da reforma da decisão agravada que reputou válida a citação por edital e reconheceu a executoriedade do título exequendo.

Cuida-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta

pelo Banco do Brasil S.A. em face de Mil Locadora de Veículos Ltda. ao fundamento de que a executada é devedora de u
ma “Cédula de Crédito Bancário – Cheque Flex – Pessoa Jurídica” emitida em 26/08/2016, com a finalidade de obter a abertura de um crédito rotativo em conta corrente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo vencimento inicialmente estipulado para 25/10/2016, podendo ser prorrogado na medida que fosse utilizado o crédito concedido.

Narra a inicial que o crédito foi utilizado, todavia, a devedora não proveu sua conta de recursos suficientes para cobrir os encargos cobrados a partir do período de 02/12/2016 à 10/01/2017, consoante o disposto na cláusula décima terceira da referida cédula, porquanto pretende o recebimento da quantia atualizada de R$ 13.510,96 (treze mil, quinhentos e dez reais e noventa e seis centavos).

Recebida a inicial e determinada a citação da executada, todavia não foi encontrada no endereço fornecido pelo exequente, diante disso foi requerido o bloqueio/arresto, via BACENJUD, e a busca por meio do INFORJUD, a fim de localizar o endereço atual da executada, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, conforme se verifica dos autos eletrônicos de origem (Id. 17594760 - Pág. 1-2).

Consta que o resultado das consultas obteve o mesmo endereço já constante da petição inicial e em que foram realizadas várias diligências infrutíferas, motivo pelo qual o Magistrado deferiu o pedido de citação por edital (Id. 20610480 - pág. 1 - autos de origem).

Citada por edital e certificado o decurso do prazo, foi nomeado Curador Especial na pessoa do membro de Defensoria Pública (Id. 28038171 - pág. 1 – autos de origem).

A Curadora Especial apresentou peça de defesa, por negativa geral, sustentando a ausência de título executivo, ao argumento de que as características presentes na dita cédula não lhe conferem a liquidez e exequibilidade pretendida pelo banco, porque se funda em crédito rotativo, bem assim a existência de nulidade da citação por edital, pelo fato de não ter sido esgotados os meios para localização da executada. No mérito, por considerar que a planilha de cálculo do valor do débito, apresentada pelo exequente, está em conformidade com o contrato e não apresenta abusividade, deixou de apresentar Embargos à Execução.

Ao analisar a peça contestatória, o Magistrado reputou válida a citação editalícia da executada, aqui Agravante, por entender que se baseou nas informações prestadas pelo Oficial de Justiça de que aquele se encontra em lugar incerto e não sabido, bem como considerou que estão presentes os requisitos autorizadores para o ajuizamento da ação de execução, porquanto não há falar em nulidade por ausência de título executivo.

Contra esta decisão recorre a Agravante.

Pois bem.

No que tange à citação por edital, ao contrário das alegações da recorrente, verifica-se do andamento do processo eletrônico de origem, que a ação foi ajuizada no ano de 2017, o Banco exequente, aqui Agravado, não envidou esforços para a localização da empresa executada e de seus representantes, inclusive, com buscas pelo sistema INFORJUD da Receita Federal.

Observa-se da certidão do Oficial de Justiça que no local indicado pelo exequente, endereço constante dos autos, existe outra empresa, no local ninguém soube informar da existência da executada (Id. 52955458 –pág.51)

Dessa forma, tem-se que restou demonstrado o esgotamento dos meios para a localização da executada e, portanto, não há falar em nulidade da citação por edital, como consignado da decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“(...) reputo válida a citação editalícia da requerida, posto que essa se baseou na informação prestada pelo Oficial de Justiça de que a executada está em lugar incerto e não sabido (Id 12880523).

Bem ainda,
anoto que foi realizada após o exequente esgotar os meios necessários à localização do endereço da executada, tendo inclusive sido realizada consulta junto aos sistemas disponíveis, como Infojud (Receita Federal), para localização da executada, consoante decisão de Id 17594760.

Assim, mesmo com todos os esforços do exequente, não obteve êxito na localização da executada.

Verifico que no que tange à publicação do edital, realizou-se a publicação do edital de citação no Diário Oficial e em jornal local de ampla circulação, conforme Id 24052274, na forma descrita no art. 257 do Código de Processo Civil. É o quanto basta para atendimento à norma contida no art. 257 do Código de Processo Civil, não havendo, assim, que se falar em nulidade.

Necessário ressaltar que o objetivo da citação por edital se dar em jornal de ampla circulação é exatamente a fim de disseminar a informação, permitindo maior possibilidade do ato da citação atingir seu objetivo, permitindo assim que o requerido tenha conhecimento do processo e venha integrar a relação processual.

Ademais, tendo sido o executado citado por edital, não tendo comparecido aos autos, incorreu nos efeitos da revelia, por não se defender em Juízo, lhe sendo nomeado Curador Especial, permitindo o contraditório e ampla defesa, direitos fundamentais previstos no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal de 1988.

Assim, reputo válida a citação por edital realizada nos autos, posto que baseada em informações prestadas pelos Senhores Oficiais de Justiça de que a executada estava em lugar incerto e não sabido, bem ainda, após esgotar os meios necessários à localização da mesma. É o quanto me basta, não havendo, assim, que se falar em nulidade, uma vez que não vejo irregularidade na citação por edital realizada. Assim, afasto a nulidade da citação por edital arguida pelo Curador Especial.”
(destaquei)

Quanto à ausência de liquidez e certeza do título executivo - Cédula de Crédito Bancário Cheque Flex – Pessoa Jurídica -, ao fundamento de ausência do demonstrativo de cálculo do valor atualizado do débito, também sem razão a recorrente.

Com efeito, o art. 803, I, do CPC estabelece que é nula a execução quando “
o título executivo extrajudicial não correspondera obrigação certa, líquida e exigível
”.

Não há dúvida de que a cédula de crédito bancário é titulo executivo extrajudicial (art. 28 da Lei n. 10.931/2004), contudo, o posicionamento adotado pelo. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo, é no sentido de que, cuidando-se de cédula de crédito bancário para crédito em conta corrente, exatamente a hipótese dos autos, como afirmou o próprio Banco/agravado quando do ajuizamento da lide executiva, exige-se que a instituição financeira instrua os autos com demonstrativo do débito contendo os valores utilizados pelo cliente/correntista.

Nesse sentido:

“
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não provido
.” (STJ – Segunda Seção - REsp 1291575/PR - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/08/2013 - DJe 02/09/2013) (destaquei)

No caso, com intuito de satisfazer a exigência dos requisitos legais da petição inicial da ação de execução, constante do art. 798 do CPC/2015, o Banco/Agravado instruiu os autos com o “Demonstrativo de Operação” e “Demonstrativo de Débito” (Id. 7296474 e Id. 7296479 dos autos de origem), em que demonstra o valor utilizado, bem assim o período da utilização e os encargos acumulados, acompanhado por nota promissória (Id. 7296468 - autos principais).

Realça-se, a cédula bancária emitida pela executada/Agravante possui o valor concedido, bem como a quantia exata que deveria ser paga.

Dessa forma, não há falar em ausência dos requisitos para a ação executiva, diante da liquidez e certeza do título exequendo, como acrescentado pela decisão recorrida:

“
Da mesma forma, restam rejeitados os demais argumentos expendidos, por ausência de fundamento, de nulidade e ausência dos requisitos necessários para o regular desenvolvimento do processo, de forma a indeferir a inicial executiva por ausência de título executivo extrajudicial, por suposta ausência do demonstrativo de cálculo do valor atualizado do débito. Com efeito, verifico presentes o título executivo extrajudicial que fundamenta a ação, Cédula de Crédito Bancário Cheque Flex – Pessoa Jurídica, constante do Id 7296459, vinculada à conta 0641-6, conta 1263-7, de titularidade da executada, junto ao banco exequente, bem como, o demonstrativo da operação, que aporta aos autos no Id 7296474
.”

Além do mais, mesmo que os demonstrativos não trouxessem a descrição pormenorizada dos valores utilizados pela devedora
Mil Locadora de Veículos Ltda., a hipótese não configuraria nulidade da lide executiva,
porquanto, se a petição inicial não preenche os requisitos legais, é assegurado à parte exequente prazo para emendar a inicial, nos termos do art. 801 do CPC/2015, que assim dispõe, verificando “
que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. INFRINGÊNCIA DO ART. 616 DO CPC (ATUAL 801 DO CPC/2015). DIREITO DO CREDOR DE LHE SER OPORTUNIZADO EMENDAR A INICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. (...). 5. A regra contida no art. 616 do CPC possui como destinatário o juiz, que, verificando a existência de vício ou irregularidade, deve determinar o seu suprimento, mesmo que a inépcia da inicial tenha sido arguida pela parte contrária, como na hipótese dos autos, em que suscitada nos embargos à execução. 6. Irrelevante o fato de os executados terem suscitado em sua defesa que a petição estaria inepta e banco embargado, apesar de ter apresentado impugnação aos embargos, não ter promovido a correção, pois não fora proferido despacho no sentido de se oportunizar ao credor-exequente, no prazo legal, a regularização da petição inicial. 7. Na medida em que se permita aos executados o aditamento das razões dos embargos ou mesmo novo prazo para apresentá-los, não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 8. Recurso especial não provido.
” (STJ –REsp 1203083/PE).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020